Tribunal: STF
Processo: ARE 1200998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 2, p. 266):
          APELAÇÃO CRIME – CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (CP, ART. 302) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CONDUTA IMPRUDENTE CARACTERIZADA – VIOLAÇÃO DE VIA PREFERÊNCIAL – INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DECOMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem efeitos infringentes (eDOC 3, p. 14).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; e 93, IX, ambos da CF. Alega-se o acórdão recorrido violou os princípios da inafastabilidade do controle jurisdicional, do contraditório e da ampla defesa e do dever de fundamentação das decisões judiciais, pois as teses defensivas não foram suficientemente analisadas e os elementos probatórios não foram apreciados corretamente.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre as matérias suscitadas sob a sistemática da repercussão geral.
    No julgamento do ARE 748.371 (Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.08.2013, Tema 660), o STF assentou que o tema sobre violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral. 
    Da mesma forma, no tocante ao acesso ao Poder Judiciário e ao seu dever de fundamentação, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (AI-QO-RG 791.292, Relator Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, Tema 339). 
    Ante o exposto, em vista da manifestação do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria suscitada neste recurso extraordinário, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente